Tribunal: TJDFT
Processo: 0734004-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE ENVOLVENDO VIATURA OFICIAL DESCARACTERIZADA E BICICLETA. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA CULPA DO CICLISTA. REGRA DISTRITAL QUE ESTABELECE A PREFERÊNCIA DOS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial em que pugna pelo reconhecimento da ausência de culpa pelo sinistro relatado nos autos e, em consequência, o afastamento da responsabilidade pelos custos com o reparo da viatura da parte ré. Em seu recurso a parte recorrente afirma que o laudo pericial que lhe imputa culpa pelo sinistro não possui credibilidade científica, pois eivado de vícios. Defende que os peritos não esclareceram o método que utilizaram para a sua conclusão, não indicando qualquer elemento fático ou dedução científica que levasse à conclusão de que o acidente tenha ocorrido por sua culpa. Quanto à dinâmica do acidente, aduz que quando ocorreu a colisão a bicicleta já estava atravessado a via, porque o para-brisas da viatura danificou-se com impacto do corpo do ciclista, sendo assim fácil de se concluir que foi o condutor da viatura que não conseguiu frear após avistar o ciclista, porque imprimia velocidade incompatível com a da via momento da colisão, não tendo ainda observado as placas de sinalização. Pugna pela reforma da sentença e procedência dos pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 13273739). Contrarrazões apresentadas (ID 13273771).
III. Cinge-se a controvérsia a saber quem é o culpado e, portanto, deve ser responsabilizado, pelos danos materiais relativos ao acidente envolvendo as partes litigantes.
IV. A conclusão da perícia feita pela administração pública (ID 13273734 – fl. 32/34) imputa a culpa pelo sinistro ao ciclista. Eis a conclusão: “diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a causa determinante do acidente foi a entrada da Bicicleta em questão, na pista em questão, proveniente da ciclovia, quando as condições de tráfego e segurança não Ihe eram favoráveis, resultando em interceptar a trajetória do veículo Ford/Fiesta e oferecer-se à colisão com estes veículos, nas circunstâncias analisadas”.
V. O agente que dirigia o carro (ID 13273734 – fl. 54) relata que “seguiu pela via, haja vista que não havia sinalização alguma de parada e a sinalização de trânsito da ciclovia ordenava que o ciclista desse a preferência aos veículos, tendo o ciclista invadido repentinamente a via e atingido a viatura na porta lateral esquerda, sem ter como o depoente evitar o acidente”. Por seu turno, o ciclista (ID 13273734 – fl. 64) afirma que “na pista que liga as vias Si e N1, em frente ao centro de convenções Ulysses Guimarães, há uma interrupção da ciclovia, sendo que olhou para o lado e não viu nenhum veículo, passando então a cruzar a referida via, momento em que o pneu dianteiro da bicicleta bateu no para choque dianteiro de um veículo, vindo o declarante a cair sobre o para brisas e porta do automóvel. Esclarece que havia muita sinalização de trânsito da Policia Militar/1' BPTRAN, consistente em uma espécie de cerca/barreira de plástico, a qual ficava em ambos os lados da ciclovia, prejudicando a sua visibilidade, bem como deve ter prejudicado também a visão do motorista.
VI. Verifica-se, pois, que diferentemente do que aduziu a parte recorrente, a conclusão se encontra em harmonia, inclusive, com os depoimentos prestados pelos envolvidos. Isso, porque a conclusão pericial acertadamente se baseou no fato de o ciclista ter entrado na via quando as condições de tráfego e segurança não Ihe eram favoráveis, sendo importante ainda destacar que o ciclista não observou a placa voltada para a ciclovia que sinalizava a preferência dos automóveis.
VII. Apesar de o Código de Trânsito Brasileiro estabelecer a prioridade do menor sobre o maior, a Resolução no 638 do CONTRAN permite que a autoridade local regulamente o tráfego nos cruzamentos, permitindo a inversão da preferência. É o que acontece no Distrito Federal, onde os ciclistas sempre se deparam com placas de “pare” ou “dê a preferência” nos cruzamentos com as ruas, enquanto os automóveis têm circulação livre, de modo que correto o ato que imputa culpa pelo sinistro ao ciclista.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.